Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715686-38.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: JOÃO PAULO FERNANDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MANDADO LIMINAR. INÉRCIA DO AUTOR. UTILIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO. ART. 485, VI DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. 1.1. No caso, a parte foi intimada para se manifestar sobre o endereço indicado, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 3. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar. 4. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor quanto à indicação de endereço no Distrito Federal ou a adoção de providências para expedição do mandando de busca e apreensão via carta precatória, restou inviabilizada a captura do veículo e, consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte credora, configurando a perda de interesse de agir. 5. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessário a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil. 6. Resta desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção da ação lastreada na perda do interesse de agir, uma vez que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, conforme disposto no artigo 485, § 1o do CPC. 7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil e ao Decreto-Lei no 911/69, sustentando que a extinção do processo deveria ter sido determinada com base no artigo 485, inciso III, uma vez que ficou configurada a inércia da recorrente e consequente abandono da causa. Defende, ainda, que a referida extinção só poderia ter ocorrido após a sua intimação pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 47687872): (...) A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o §3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar. (...) Necessário ressaltar que constitui pressuposto da Ação de Busca e Apreensão, bem como dever da instituição financeira autora, indicar o endereço do devedor fiduciário, assim como é dever processual da parte a adoção de medidas a fim de que se viabilize a apreensão do bem e citação do réu, e com isso cumprida a finalidade do procedimento, garantindo a utilidade ou a necessidade da busca e apreensão. Dessa forma, tendo em vista a inércia do apelante em informar um endereço no Distrito Federal ou mesmo providenciar a expedição de carta precatória (ID 46076714), em que pese a determinação ter sido proferida pelo juízo a quo (ID 46076713), restou afastada a utilidade da ação, e com isso ausente o interesse de agir, sendo necessária a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. (...) Ademais, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, a intimação pessoal somente se faz necessária nos casos de abandono previstos nos incisos II e III, o que não é o caso dos autos, em que a extinção ocorreu em razão da perda do interesse da parte autora. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, "a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal." (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao Decreto-Lei no 911/69, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021